Tribunal: TRF3
Processo: 5020532-11.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
688/1006)

5020532-11.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020532-11.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

AGRAVADO: ANA PAULA PORTO COSTA, ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS, SAUDE E TECNOLOGIA LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EMILIO ALLAN DOS SANTOS VIEIRA - SP287463-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VIVIANE FERREIRA MIATO - SP288067-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - SP295139-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da pena de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020532-11.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EMILIO ALLAN DOS SANTOS VIEIRA - SP287463-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VIVIANE FERREIRA MIATO - SP288067-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - SP295139-A

AGRAVADO: ANA PAULA PORTO COSTA, ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS, SAUDE E TECNOLOGIA LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. Segue a ementa (ID 341413826):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se excesso na aplicação da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que diz respeito à multa cominatória, as justificativas referidas pela agravante na sua defesa (ID 322371591 na origem) referem demora no processamento burocrático. Portanto, não se identifica atuação alheia à atividade da agravante, mas demora efetiva no cumprimento do título judicial.

4. A r. decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria Judicial, órgão equidistante e de confiança do Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

O agravante, ora embargante (ID 350135104), aponta omissão na análise da matéria de fato, na medida que “não houve apreciação do pedido da autarquia quanto ao fato da decisão determinar o pagamento pelo FNDE em 15 dias, sob pena de penhora, enquanto que, por se tratar de autarquia federal, qualquer pagamento deverá ser submetido ao regime do art. 100 da CF, sendo efetuado por meio de ofício requisitório de pagamento”.

Resposta (ID 352083806).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“No que diz respeito à multa cominatória, as justificativas referidas pela agravante na sua defesa (ID 322371591 na origem) referem demora no processamento burocrático. Portanto, não se identifica atuação alheia à atividade da agravante, mas demora efetiva no cumprimento do título judicial.

No mais, a r. decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria Judicial, órgão equidistante e de confiança do Juízo.

Assim, em análise inicial, não se verifica plausibilidade jurídica que permita alterar a conclusão do "expert".

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da pena de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão